Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA - CNPJ: 31.136.790/0001-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e negou o benefício da justiça gratuita, mantendo o prosseguimento da execução fundada em cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de garantia do juízo e da alegada existência de ação revisional conexa; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo sua concessão medida excepcional condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo.

4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a atribuição de efeito suspensivo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas não demonstradas no caso concreto.

5. A agravante não comprova a presença de perigo de dano concreto, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial, o que não satisfaz o requisito do art. 300 do CPC.

6. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução, especialmente quando inexistente decisão judicial nesse sentido ou prova inequívoca da inexigibilidade do título.

7. O reconhecimento da conexão e a tramitação conjunta das demandas são suficientes para evitar decisões conflitantes, não justificando a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

8. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas.

9. A situação pessoal da sócia não se confunde com a da pessoa jurídica, sendo inaplicável a extensão automática da hipossuficiência individual à empresa.

10. A ausência de documentos idôneos que demonstrem a incapacidade econômica da pessoa jurídica impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo indispensável a garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionalíssimas. 2. A mera alegação genérica de perigo de dano não autoriza a suspensão da execução. 3. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução de título extrajudicial. 4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 5. A condição pessoal dos sócios não se confunde com a da pessoa jurídica para fins de concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300; 311; 313, V, “a”; 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI no 1000360-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1018459-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MACHADO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
, que nos autos dos
Embargos à Execução
, movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor e negou a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais vistas em ID. 345325884, a agravante afirma que atravessa grave crise financeira, agravada pela condição de saúde de sua sócia-administradora, diagnosticada com transtornos mentais severos, e pelas exigências de cuidados integrais de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Defende que, diante desse contexto fático e social, a exigência de garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos deve ser relativizada, sobretudo se considerando que a execução está fundada em título cuja legalidade e valor estão sendo objeto de reavaliação na ação revisional conexa.

Acrescenta ainda que a negativa de justiça gratuita afronta o princípio do acesso à jurisdição, na medida em que a empresa, de pequeno porte, alienou seu único imóvel em tentativa frustrada de quitação amigável da dívida, e que os documentos anexados aos autos demonstram cabalmente sua incapacidade financeira para suportar os encargos do processo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com suspensão imediata dos atos expropriatórios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID: 346298871).

O agravado em sede de contrarrazões manifestou pelo desprovimento do recurso (ID: 351701367).

Oficiado, o juízo
a quo
informou que não restou preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar, devido a ausência de garantia do juízo, bem como da falta de demonstração de perigo concreto de dano (ID: 347348858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MACHADO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos dos Embargos à Execução, movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor e negou a gratuidade da justiça.

A irresignação da agravante se dirige especificamente ao indeferimento do efeito suspensivo dos embargos de execução, sustentando que haverá prejudicialidade externa até o julgamento definitivo da ação revisional conexa, de acordo com o art. 313, V, “a” do CPC, bem como ao indeferimento da gratuidade de justiça.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“(...) Como se sabe, a atual sistemática dos embargos à execução não admite a suspensão do feito senão naquelas hipóteses em que se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória, com a prévia garantia do juízo. Nas palavras do Código de Processo Civil:

“Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.”

§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja
garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes.”

Os requisitos para a concessão da tutela provisória, de urgência ou de evidência, são aqueles definidos pelos arts. 300 e 311 do diploma processual:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

(...)

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o
abuso do direito de defesa
ou o
manifesto propósito protelatório
da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente
e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito
, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que
o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Ao final, se garantido o juízo, suspende-se a execução nos casos de urgência, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, e nos de evidência, nas hipóteses correspondentes.

Não é, evidentemente, o caso dos autos.

A um, porque a alegação genérica de dano apresentada pelo Embargante, no sentido de que a penhora, se concretizada, poderia acarretar-lhe sérios prejuízos, não basta para configurar o risco consignado no art. 300 do CPC. Impõe-se, bem ao contrário, a especificação de um perigo concreto, bem delimitado, cujas consequências, de facilitada previsão e antecipação, possam mesmo determinar sério revés ao devedor.

A dois, e talvez mais importante, porque a penhora, ou qualquer outra das garantias, é mesmo indispensável à suspensão pretendida. Como mencionado, impõe-se tal constrição como requisito ao sobrestamento dos atos expropriatórios.

Realmente, o recebimento dos embargos na forma pretendida pelo Executado, acarretando a suspensão dos atos expropriatórios sem a devida garantia do juízo, e sem a descrição adequada do risco que tais atos possam acarretar-lhe, seria medida diametralmente oposta à atual sistemática processual.

Além disso, consta dos autos que os presentes embargos têm por objeto os mesmos contratos bancários que versam sobre as mesmas cláusulas e encargos discutidos na ação revisional de contrato bancário no 1002834-46.2025.8.11.0051, proposta anteriormente pela Embargante em face da mesma instituição financeira.

Há, portanto, nítida comunhão de causa de pedir e de objeto entre a ação revisional de contrato, a execução de título extrajudicial e estes embargos à execução.

Nos termos do art. 55, caput e §3o, do CPC, reputam-se conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Decido.

Assim, RECEBO os embargos opostos por MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois que, à ausência de penhora, e também à falta de descrição de perigo concreto de lesão, não se atende aos já mencionados dispositivos legais.

RECONHEÇO a conexão dos presentes embargos com a ação revisional de contrato bancário no 1002834-46.2025.8.11.0051 e, em consequência, DETERMINO que estes autos passem a tramitar por dependência à referida ação revisional.

Atendendo ao pedido formulado na petição inicial, DEFIRO o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo.”
(ID. 216537354)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Consta nos autos que a agravante está sendo executada em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no
C10738994-7
, cujo saldo devedor é de R$ 26.397,79 (ID: 208551957, na origem), e Cédula de Crédito Bancário no
C30734621-4
, cujo saldo devedor é de R$ 153.908,98 (ID: 208551958, na origem) contraída pela empresa MACHADO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
,
na qual figura como avalista a Sra. Franciele dos Reis Machado.

Sustenta que, a execução movida pela agravada tem como objeto os mesmos contratos bancários da
Ação Revisional n° 1002834-46.2025.8.11.0051,
a qual foi proposta anteriormente. Alega encargos excessivos, cláusulas abusivas e práticas bancárias lesivas por parte da instituição financeira, ora agravada, e com base na conexão das ações, pleiteou pela suspensão da execução até o julgamento da revisional.

Ainda, requereu pela gratuidade de justiça devido a situação econômica e financeira da empresa e da sócia proprietária, a qual devido a problemas de saúde (CID 10 - F41.1, F32.1 e Z73.0 - ID: 208560413, na origem) não consegue arcar com as custas sem comprometer o próprio sustento.

No tocante ao pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, igualmente não merece reforma a decisão agravada.

Conforme entendimento do STJ, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não é presumida, exige a comprovação efetiva de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Na hipótese, embora a agravante alegue atravessar dificuldades financeiras, bem como traga aos autos documentos relativos ao estado de saúde de sua sócia-proprietária, tais elementos não se mostram suficientes para demonstrar a
hipossuficiência da pessoa jurídica
.

Isso porque a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios, de modo que a condição pessoal da sócia não autoriza, por si só, a concessão do benefício à pessoa jurídica, ausente comprovação concreta da incapacidade econômica desta.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Colegiado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, exigida para a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de sua insuficiência de recursos. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2o do CPC estabelece que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4.
A mera alegação de hipossuficiência sem apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não é suficiente para deferir o benefício à pessoa jurídica
, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A mera declaração de insuficiência de recursos não é suficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, NU 1019389-10.2019 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 2021; STF, AgInt no AREsp 1697521, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2020.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184591620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (grifo nosso).

Assim, ausente a comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA, limitando-se a apresentar documentos pessoais relacionados a pessoa física da sócia proprietária, e tão somente quanto a situação médica, não há como estender à empresa os efeitos da alegada hipossuficiência, porquanto distintas as personalidades jurídicas.

Nesse contexto, a controvérsia recursal se volta à verificação do preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, para a concessão excepcional de
efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Em que pese a agravante tenha requerido a suspensão imediata do processo no 1002834-46.2025.8.11.0051, este número se referente à
Ação Revisional
e, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, o
efeito suspensivo
, quando cabível, restringe-se à
execução
, não se estendendo à
Ação Revisional
. Desse modo, eventual suspensão deve recair exclusivamente sobre o processo de
Execução no 1023164-14.2025.8.11.0003
, sendo incabível a suspensão da
Ação Revisional
.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que o agravante possivelmente incorreu em equívoco ao indicar o numeral referente à
Ação Revisional
, uma vez que, tanto na fundamentação quanto no pedido, postulou a suspensão da
Ação de Execução
. Assim, passa-se à análise da possibilidade de suspensão da
Ação de Execução
.

Como cediço, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, o qual somente poderá ser atribuído de forma excepcional, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Os requisitos para a concessão da tutela provisória, de urgência ou evidência, estão definidos nos arts. 300 e 311 do CPC. Assim, na tutela de urgência, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), e na tutela de evidência se devidamente comprovado o direito.

No caso em apreço, verifica-se que tais requisitos não restaram comprovados nos autos.

Conforme exarado pelo juízo
a quo
, não houve a garantia do juízo, requisito este indispensável à concessão do efeito suspensivo, nos termos expressos do art. 919, §1o, do CPC.

A propósito, é firme o entendimento deste Eg. Tribunal no sentido de que, a ausência de garantia do juízo inviabiliza, como regra, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, admitindo-se sua mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto. Vejamos:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, em especial a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. 5. A ausência de garantia do juízo impede o deferimento do efeito suspensivo. A dispensa desse requisito somente é admissível em hipóteses absolutamente excepcionais, mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de sua prestação, e não basta a alegação genérica de dificuldade financeira. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10003602720268110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2026)

Ademais, a agravante não demonstrou, de forma concreta, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial, o que se mostra insuficiente para o deferimento da medida.

No que tange à alegada prejudicialidade externa, em razão da existência de ação revisional conexa, igualmente não assiste razão à agravante.

Isso porque o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não possui o condão de suspender a execução fundada em título executivo extrajudicial, sobretudo quando ausente decisão judicial nesse sentido ou demonstração inequívoca da probabilidade de nulidade do título ou de inexigibilidade da obrigação.

A conexão entre as demandas, inclusive, já foi reconhecida pelo juízo
a quo
, com a determinação de tramitação por dependência, medida suficiente para evitar decisões conflitantes, não havendo falar, portanto, em suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Encaminhe-se os autos para o
Departamento de Controle e Arrecadação
para a cobrança das custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026